Tribunal: TJDFT
Processo: 0035141-98.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0035141-98.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IZELMAN TEIXEIRA LEAO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por IZELMAN TEIXEIRA LEÃO (ID 19040875), em face do v. acórdão de ID 18695980. Verifico que a embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao embargado a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC.. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2020 16:14:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator